Tribunal: TJPA
Processo: 0801753-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801753-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA

AGRAVADO: ALFREDO DE MELO E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DE DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto por Clarisse de Melo e Silva Souza contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, o qual visava impugnar decisão interlocutória proferida em processo de sobrepartilha de bens do espólio de Alfredo de Melo e Silva. A decisão agravada havia atribuído à agravante o pagamento exclusivo dos honorários advocatícios contratados.

II. Questão em discussão

A questão consiste em determinar a admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração, sem inovar ou alterar o conteúdo da decisão anterior, e a verificação de sua tempestividade à luz do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

III. Razões de decidir

O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Assim, decisão que apenas indefere tal pedido e mantém a anterior não é passível de recurso autônomo.

O recurso interposto contra decisão que manteve entendimento já estabelecido é intempestivo, se não foi impugnada tempestivamente a decisão originária. No caso, a decisão originária foi proferida em 30/11/2023, e o recurso foi interposto somente em 05/02/2025.

O agravo de instrumento apresentado contra decisão que indeferiu pedido de reconsideração é manifestamente inadmissível, conforme disposto no art. 932, III, do CPC, devendo ser rejeitado de plano pelo relator.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a irrecorribilidade de decisões que apenas indeferem pedido de reconsideração sem modificar a decisão originária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

* Tese de julgamento:*
"1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, não sendo agravável a decisão que apenas o indefere e mantém a anterior.
2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reitera entendimento anterior, quando não impugnada no momento oportuno a decisão originária."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
• TJPA, AI nº 0816458-92.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 25/10/2023;
• TJ-SP, AI nº 2037974-71.2022.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honório, j. 09/03/2022;
• TJ-RS, AI nº 70070813605, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, j. 09/11/2016;
• TJ-RS, AI nº 70071434278, Rel. Ergio Roque Menine, j. 05/11/2016;
• TJ-RS, AI nº 70071428403, Rel. João Moreno Pomar, j. 27/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 23ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTUMENTO Nº 0801753-21.2025.8.14.00000

AGRAVANTE: CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID 24914964

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA.
em face da decisão monocrática de
ID 24914964
, que não conheceu o recurso de Agravo de Instrumento interposto em face de
ESPÓLIO DE ALFREDO DE MELO E SILVA
.

Na origem trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por interposto por Clarisse de Melo e Silva Souza contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo 9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos do processo de sobrepartilha do espólio de Alfredo de Melo e Silva, que negou o pedido de reconsideração e manteve a decisão anterior e determinou que os honorários advocatícios contratados fossem deduzidos exclusivamente de seu quinhão hereditário.

Transcrevo a decisão AGRAVADA (id.24673712)

Trata-se de
pedido de reconsideração formulado pela inventariante, CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA
, por meio do qual se busca a revisão da decisão de ID 105273246, que determinou que os honorários contratuais do advogado fossem atribuídos exclusivamente ao quinhão da inventariante.

Alega-se que a despesa contratual seria de responsabilidade do espólio, dado que o advogado atuou em benefício deste nos processos que originaram a sobrepartilha.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os pedidos de reconsideração não possuem previsão legal como modalidade recursal autônoma, sendo cabíveis apenas embargos de declaração para esclarecimento, integração ou correção de eventuais omissões, contradições ou obscuridades em decisão judicial.

Analisando-se os argumentos trazidos pela requerente, verifica-se que o pedido de reconsideração não apresenta elementos novos capazes de justificar a alteração do entendimento já consolidado. A decisão questionada fundamentou-se na atribuição específica da obrigação dos honorários contratuais ao quinhão da inventariante, em consonância com o princípio da responsabilidade pelos encargos assumidos voluntariamente por quem contrata.

Ademais, a alegação de que os honorários advocatícios seriam obrigação exclusiva do espólio, em virtude de contrato firmado em benefício deste, não encontra amparo nos autos.

A análise documental, bem como os termos da decisão de ID 105273246, demonstram que a atribuição desses encargos foi realizada em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o contexto do caso concreto.

Por fim, destaca-se que a decisão proferida permanece hígida, não havendo demonstração de qualquer erro material, omissão ou contradição que justifique a sua reconsideração.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela inventariante CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA, mantendo-se integralmente os termos da decisão de ID 105273246. Intimem-se as partes. Datado e assinado eletronicamente.

Inconformada Clarisse de Melo e Silva Souza interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO id. 24673707
alegando que a decisão recorrida lhe impõe prejuízo injustificado e desproporcional, pois a contratação dos serviços advocatícios ocorreu em benefício do espólio e de todos os herdeiros.

Aduz que atuou ativamente na defesa dos interesses do espólio e dos demais herdeiros, garantindo que os valores indenizatórios oriundos da ação de desapropriação fossem corretamente partilhados.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de suspender a eficácia da decisão agravada, e, no mérito, o provimento do recurso para determinar que a dívida advocatícia seja suportada pelo espólio.

Sem contrarrazões.

Sobreveio a decisão recorrida (
ID 24914964
), que restou assim ementada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Clarisse de Melo e Silva Souza contra decisão interlocutória do Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que indeferiu pedido de reconsideração e manteve decisão anterior determinando que os honorários advocatícios contratados fossem deduzidos exclusivamente de seu quinhão hereditário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a interposição de agravo de instrumento contra decisão que apenas indefere pedido de reconsideração e mantém entendimento anterior pode ser admitida, considerando-se o prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de reconsideração não possui previsão legal como modalidade recursal autônoma e não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do recurso cabível contra a decisão originária.

4. A decisão agravada limitou-se a manter o entendimento anteriormente firmado, sem inovar ou modificar a situação processual já estabelecida, razão pela qual não se configura como decisão recorrível.

5. O agravo de instrumento foi interposto mais de um ano após a decisão original que determinou o pagamento dos honorários advocatícios pela agravante, tornando-o manifestamente intempestivo, nos termos do artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

6. Em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o recurso inadmissível deve ser rejeitado de plano pelo relator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal, não sendo decisão agravável a que apenas o indefere e mantém a anterior.

2. É intempestivo o agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas reitera entendimento anterior, quando não impugnada no momento oportuno a decisão originária.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:

• TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816458-92.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, julgado em 25/10/2023.

• TJ-SP, AI nº 2037974-71.2022.8.26.0000, Rel. Maria do Carmo Honório, julgado em 09/03/2022.

• TJ-RS, AI nº 70070813605, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, julgado em 09/11/2016.

• TJ-RS, AI nº 70071434278, Rel. Ergio Roque Menine, julgado em 05/11/2016.

• TJ-RS, AI nº 70071428403, Rel. João Moreno Pomar, julgado em 27/10/2016.

Irresignado, CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA interpôs Agravo Interno no ID 25564794, sustentando: (i) que por se tratar de inventário, não há lide, cabendo recurso de toda e qualquer decisão; (ii) que em razão da decisão do pedido de reconsideração ter sido devidamente fundamentada também é agravável; (iii) ao final, pugna pela admissão e provimento do Agravo Interno, com o provimento das razões recursais

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão ao recorrente.

O recurso NÃO deve ser conhecido.

Com efeito, consta dos autos de origem (000005-52.1968-8.14.0301, id. 1052732446) que em 30/11/2023 o juiz a quo proferiu decisão determinado que os honorários advocatícios na ação de sobrepartilha deveriam ser pagos pela recorrente. Vejamos:

Proceda-se a imediata correção da autuação dos presentes autos junto ao sistema, passando a constar o nome de CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA, como inventariante, conforme já requerido pela mesma.

Ante a idade avançada da inventariante, autorizo o levantamento dos valores existentes na conta judicial, conforme requerido em petição de id 104146039 para fins de pagamento das despesas com a presente sobrepartilha, devendo juntar a devida prestação de conta nos presentes autos.

Autorizo o abandamento do percentual estipulado no contrato de honorários de id 104146045, lembrando a inventariante que tais valores serão abatidos de seu quinhão posteriormente.

Expeçam-se os respectivos alvarás.

Belém, 30 de novembro de 2023

Contudo, em vez de recorrer da decisão que negou seu pedido, a parte ora Agravante, por meio da petição, nos autos de origem, em 11/12/2023, requereu a pedido de reconsideração da decisão acima.

O pedido de reconsideração foi, então, INDEFERIDO (id. 24673712) pelo magistrado a quo, em 12/12/2024 mantendo a decisão anterior no tocante a condenação dos horários contratuais, s
endo essa a decisão ora AGRAVAD
A, cujo dispositivo transcrevo a seguir.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela inventariante CLARISSE DE MELO E SILVA SOUZA, mantendo-se integralmente os termos da decisão de ID 105273246. Intimem-se as partes. Datado e assinado eletronicamente.

Ora, como visto, a decisão ora agravada (id. 24673712) apenas manteve a anterior, razão pela qual não é o caso de seu conhecimento, pois, como sabido, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do competente recurso.

Caberia à parte Agravante interpor recurso contra a primeira decisão de id. 105273266 nos autos de origem (000005-52.1968-8.14.0301) no momento oportuno e não da decisão que negou o pedido de reconsideração e a manteve.

Nesse sentido já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERE PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO. IRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE RETRATAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.

Agravo de Instrumento Nº 0816458-92.2023.8.14.0000, TJPA, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, Julgado em 25/10/2023)

Da mesma forma os tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROTOCOLO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. Recurso interposto contra decisão que simplesmente manteve decisão anterior não pode ser conhecido, por intempestividade. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, sendo que a decisão com conteúdo lesivo e, portanto, agravável, era a primeira.

(TJ-SP - AI: 20379747120228260000 SP 2037974-71.2022.8.26.0000, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 09/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. O prazo de interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 dias contados da ciência da decisão pelo recorrente. Art. 1.003, § 5º, do CPC/2015. O pedido de reconsideração não tem o condão de reabrir prazo para discussão de questão já decidida, sobretudo quando não enfrentada no momento adequado e pelo recurso próprio. Recurso extemporaneamente apresentado. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70070813605, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 09/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. I. Pedido de reconsideração que não interrompe ou suspende o prazo legalmente estabelecido. II. É intempestivo o recurso de agravo de instrumento que não observa o prazo legal (art. 1.003, §5º c/c art. 219 do CPC). NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071434278, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 05/11/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. IRRELEVÂNCIA DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. O prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento é de 15 dias a contar da intimação da decisão recorrível e o eventual pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. - A decisão que se limita a indeferir o pedido não é passível de recurso, porquanto não inova em nada a situação deflagrada nos autos por aquela que foi alvo do requerimento de reconsideração. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071428403, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 27/10/2016)

Dessa forma, o recurso é intempestivo, uma vez que não foi observado o pressuposto objetivo de admissibilidade previsto no artigo 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, que estabelece o prazo de 15 dias úteis para a interposição do agravo de instrumento.

A decisão inicial, que determinou o pagamento dos honorários contratuais pela recorrente, foi proferida em 30/11/2023, entretanto, o presente recurso somente foi interposto em 05/02/2025, ou seja, mais de um ano após o prazo legal, configurando sua manifesta intempestividade.

Consequentemente, o recurso não deve ser conhecido, em decisão monocrática do Relator, segundo previsão do artigo 932, III do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Dessa forma, não há como deixar de reconhecer a inadmissibilidade do presente agravo de instrumento.

Nesta senda, não assiste razão ao agravante, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos fundamentos acima apresentados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/07/2025